Tribunal: STF
Processo: HC 256297
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE LATROCÍNIO. ARTIGOS 12 DA LEI Nº 10.826/03 E 157, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no agravo em recurso especial nº 2.095.950.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, e a 1 (um) ano de detenção, pela prática dos crimes previstos nos arts. 12 da Lei n. 10.826/03 e 157, § 3º, II, do CP.



    Em sede de apelação, a defesa não logrou êxito, conforme a seguinte ementa:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO E INCOLUMINDADE PÚBLICA. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, INC. II, DO CÓDIGO PENAL) E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI DE ARMAS). RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO CORROBORANDO OS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO QUE NÃO MERECE ACOLHIMENTO, HAJA VISTA A COMPROVAÇÃO DO ANIMUS NECANDI. ADEMAIS, RÉU QUE ASSUMIU O RISCO DE PRODUZIR RESULTADO MAIS GRAVOSO AO FORNECER A ARMA DE FOGO UTILIZADA PARA A PRÁTICA DO DELITO. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (ART. 29, § 1.º, DO CP) INVIABILIDADE. PROVAS SEGURAS QUE CONFIRMAM SUA PARTICIPAÇÃO EFETIVA PARA O SUCESSO DA AÇÃO CRIMINOSA. IGUALMENTE, INVIÁVEL O RECONHECIMENTO DA COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. RECORRENTE QUE, DE MODO EFETIVO, COLABOROU PARA O SUCESSO DO DELITO, ANUINDO COM A INTENÇÃO DOS COMPARSAS. PLEITO REPELIDO. CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A ARMA ESTAVA MUNICIADA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. PRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. 



    O recurso especial interposto não foi admitido na origem, e o agravo em recurso especial foi conhecido para se “conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, negar-lhe provimento”.



    No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente e na dosimetria da pena imposta.



    Argumenta que “o Paciente não pode ser responsabilizado por eventos posteriores à alienação da arma, já que não tinha conhecimento de que ela seria utilizada por Diego e Marcelo em um crime”. Arrazoa que “a conclusão de que o Paciente vendeu a arma diretamente aos autores do crime carece de qualquer embasamento fático e revela uma interpretação tendenciosa dos elementos probatórios”. Advoga que “o conjunto probatório angariado nos autos não permite afirmar a existência de liame subjetivo entre o Paciente e os dois agentes do assalto (Diego e Marcelo Júnior) para o cometimento do ilícito penal, qual seja, o crime de latrocínio”. Pondera que “a conduta atribuída a Maicon Rosso Viscardi necessita ser desclassificada para o crime de roubo majorado, uma vez que o ânimo de matar não foi demonstrado”. Sobre a dosimetria aduz que “o Paciente não participou de nenhum ato executório, bem como não obteria qualquer lucro com eventual venda do veículo subtraído, diferentemente dos agentes Diego e Marcelo Júnior, devendo responder na medida de sua culpabilidade” e, “caso seja mantida a condenação, deverá ser diminuída no patamar máximo (1/3), nos moldes do § 1º do artigo 29 do Código Penal”. Aponta, também, que “o Paciente, diante das circunstâncias do crime, deveria prever a possibilidade da morte da vítima, almeja-se pela aplicação da teoria da cooperação dolosamente distinta, prevista no artigo 29, § 2º do Código Penal. Nessa hipótese, a pena deverá ser fixada pelo crime de roubo majorado, com aumento de metade, em razão da previsibilidade do resultado mais grave”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Por fim, solicita-se a concessão da ordem para reconhecer o writ e conceder provimento, a fim de que seja reconhecida a absolvição do Paciente quanto a prática do crime de latrocínio, ante a ausência de provas para embasar a condenação; subsidiariamente, seja feita a desclassificação do fato para o crime de roubo circunstanciado, ante a ausência do animus necandi para o resultado mais violento; e por fim de forma alternativa que seja reconhecida a participação de menor importância e/ou cooperação dolosamente distinta, sendo a pena do Paciente diminuída em seu patamar máximo (1/3)” 



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. (grifei).



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/09/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA PRONUNCIAMENTO DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido. (HC 216856-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/09/2022)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    Demais disso, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Primeiramente, quanto à alegada ausência de liame subjetivo do agente (requisito para a configuração de concurso de agentes), a defesa não cita nem se refere aos fundamentos do acórdão recorrido. Limita-se a citar trechos da sentença que não foram utilizados pelo Tribunal de Justiça como fundamentação por remissão (per relationem). 



    Ao não se remeterem ao que foi concretamente decidido na instância antecedente, as razões recursais configuram alegações abstratas que, à guisa de se aplicarem a diversos processos, não se referem a nenhum especificamente. 



    O julgamento do mérito recursal pressupõe que o recorrente deixe inequívoco em que sentido os fundamentos do ato jurisdicional impugnado contrariam dispositivos de lei federal, ônus esse de que a defesa não se desvincilhou.



    No que tange ao suposto desvio subjetivo, consistente na alegada ausência de dolo de matar do ora agravante, observo que o acórdão recorrido asseriu o seguinte:[...] 



    Como se observa, as instâncias ordinárias examinaram documentos de áudio extraídos de mensagens trocadas entre o réu e os demais partícipes da conduta delitiva e concluíram que ele tinha ciência de que seria praticado um roubo e que emprestou sua arma de fogo para essa finalidade. 



    Os horários de envio das mensagens também foram examinados e indicam que o o agente não apenas sabia do emprego de arma de fogo para subtração patrimonial como também foi informado quando o crime resultou em morte da vítima, oportunidade em que tomou providências para que o seu nome não fosse associado ao armamento. 



    Por oportuno, convém ressaltar que não é possível questionar em recurso especial a participação do acusado no crime mediante fornecimento de armamento bélico, tampouco o seu conhecimento de que os partícipes subtrairiam patrimônio com risco à vida da vítima, haja vista o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 



    No entanto, trechos destacados pelo Tribunal estadual consignam que o réu se surpreendeu ao constatar que a subtração acarretou a morte da vítima, circunstância que haveria reprovado verbalmente em momento posterior.



    Relativamente às circunstâncias dos autos, a jurisprudência desta Corte Superior sedimentou o entendimento de que o ato de emprestar arma de fogo para a prática de roubo é suficiente para demonstrar o dolo eventual quanto ao resultado morte do ofendido, por se tratar de desdobramento natural da conduta praticada com o emprego desse tipo de armamento: [...]



    Com efeito, não há falar em desvio subjetivo ou de cooperação dolosamente distinta, pois o emprego de arma de fogo em subtração patrimonial pressupõe a exposição a maior risco dos bens jurídicos protegidos pelo tipo penal referente ao latrocínio. 



    Embora alegue a defesa que a intenção do denunciado era emprestar a arma de fogo para auxiliar na prática de roubo, a própria natureza do artefato bélico implica a admissão da possibilidade de o usuário deflagrar a munição e de o disparo acarretar a morte de alguém. 



    Assim, em linha com os precedentes do STJ, evidencia-se o dolo eventual do ora agravante, pois admitiu a possibilidade de produção do resultado caracterizador do latrocínio ao emprestar a arma de fogo e, sendo a constatada a morte da vítima (desdobramento causal previsível na prática de roubo), deve ser o agente responsabilidade pelos atos dos seus comparsas, segundo a aplicação da teoria monista, adotada pelo Código Penal. 



    Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada, com a finalidade de conhecer do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, negar-lhe provimento.”



    Destarte, em relação à alegada ausência de liame subjetivo do agente, o Superior Tribunal de Justiça reputou que o “julgamento do mérito recursal pressupõe que o recorrente deixe inequívoco em que sentido os fundamentos do ato jurisdicional impugnado contrariam dispositivos de lei federal, ônus esse de que a defesa não se desvincilhou”, sobre a ausência do ânimo de matar, a Corte a quo registrou que “não é possível questionar em recurso especial a participação do acusado no crime mediante fornecimento de armamento bélico, tampouco o seu conhecimento de que os partícipes subtrairiam patrimônio com risco à vida da vítima, haja vista o óbice da Súmula n. 7 do STJ” e, de igual forma, não houve manifestação acerca da dosimetria da pena do paciente.  



     Assim o conhecimento destes pontos da impetração consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    A propósito, registro que este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de o habeas corpus não se consubstanciar na via adequada ao exame da alegação de insuficiência probatória. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. 2. Os indícios declinados pela instância ordinária, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 3. Para acolher a alegação de insuficiência probatória, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 206.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/10/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. A denúncia observou todas as exigências formais do art. 77 do Código de Processo Penal Militar. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de justa causa, por insuficiência probatória e inépcia da denúncia –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 4. Ausente, nos autos, demonstração de alguma excepcionalidade, não se justifica o trancamento da ação penal. 5. Agravo interno desprovido. (RHC 203.155-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/12/2021)



    Por oportuno, cumpre destacar a orientação sufragada no âmbito do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o pedido de desclassificação de crime não se coaduna com a via estreita do habeas corpus, porquanto é indissociável da indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Nesse sentido:



    Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Supressão de instância. Pedido de desclassificação. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. As alegações da defesa, nos termos trazidos no habeas corpus, não foram analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). Precedente. 3. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 212.036-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 22/04/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. FATOS. PROVAS. REVOLVIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando a matéria trazida no writ não foi suscitada pela defesa no curso da ação criminal. 3. Escorreito o decisum do STJ que denega habeas corpus impetrado com o escopo de absolver ou desclassificar a conduta imputada a réu condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A, por se tratarem de providências que demandam imersão vertical sobre os fatos e as provas produzidas perante as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido. (RHC 193.118-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 19/04/2021)



    O mesmo raciocínio se aplica aos argumentos relativo à ausência de dolo e da cooperação dolosamente distinta. Nessa linha:



    Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crime contra a ordem tributária. Trancamento da ação penal. Súmula 691/STF. Bis in idem entre ações penais. Alegação de ausência de dolo. Fatos e provas. Excesso de prazo. Ausência de risco de prejuízo irreparável. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. A orientação do STF no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes. 3. Hipótese em que a parte impetrante não apresentou a prova pré-constituída, no sentido de comprovar que “os fatos delitivos, imputados em ambos os feitos contra os pacientes, tenham se originado de uma mesma conduta, a permitir conclusão inequívoca de que o presente caso trata de crime único”. Ainda que assim não fosse, eventual acolhimento da tese defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 4. O STF já decidiu que não se admite, na via processualmente restrita do habeas corpus, a análise aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a alegada ausência de dolo do paciente (HC 102.745, Relª. Minª. Ellen Gracie). Precedentes. 5. O habeas corpus somente deverá ser concedido em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições: (i) violação à jurisprudência consolidada do STF; (ii) violação clara à Constituição; ou (iii) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. 6. Hipótese em que inexiste risco de prejuízo irreparável aos acionantes, que bem poderão articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 199.252-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/6/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LATROCÍNIO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA: INVIABILIDADE. PARTICIPAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. TEORIA MONISTA OU UNITÁRIA. ART. 29 DO CP. REEXAME DE FATOS E PROVAS: VEDAÇÃO. PENA DOSIMETRIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização da via do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. 2. O Código Penal (art. 29) adotou expressamente a teoria monista ou unitária — segundo a qual, na codelinquência, há delito único —, ao estabelecer que “quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”. Precedentes. 3. As instâncias ordinárias entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas a partir do arcabouço probatório produzido sob o crivo do contraditório, no sentido de que o agravante e os comparsas deram causa ao resultado morte de um dos criminosos, com a finalidade de assegurarem o proveito do crime de roubo. Nesse contexto, mostra-se inviável dissentir da conclusão alcançada sem o reexame do acervo fático-probatório, providência incabível na via do habeas corpus. Precedentes. 4. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014). 5. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância aos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. Precedentes. 6. Na espécie, não houve argumentos da defesa a demonstrarem qualquer parâmetro ilegal ou desproporcionalidade da dosimetria da pena. 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 240.259, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 6/12/2024)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. LATROCÍNIO. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DE EVENTUAL COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA OU PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA: AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CARACTERIZADA NA ESPÉCIE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS CRITÉRIOS APRESENTADOS PARA A DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 241.438-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/6/2024)



    Ademais, a decisão da Corte Superior não diverge da orientação sufragada no âmbito deste Supremo Tribunal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES. DOLO EVENTUAL. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR: INVIABILIDADE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 246.122-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/10/2024)



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONCURSO FORMAL DE CRIMES: ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO E LATROCÍNIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO OU DE PARTICIPAÇÃO EM CRIME MENOS GRAVE. INOCORRÊNCIA. SUSTENTAÇÃO DE QUE O PACIENTE NÃO PORTAVA ARMA. INDÍCIOS EM CONTRÁRIO. DOSIMETRIA ADEQUADA. DENEGAÇÃO. I - O habeas corpus, sendo instrumento de cognição sumária e célere, não se presta à análise aprofundada do conjunto fático-probatório, sobretudo quando se objetiva a reclassificação ou desclassificação da conduta por ausência de dolo. II - Verificam-se, no caso, indícios contundentes de que o paciente tinha conhecimento da empreitada criminosa. III - A plausibilidade da ocorrência de crime de latrocínio torna incabível revisão da dosimetria da pena. IV - O mesmo se diga no que se refere ao crime de roubo qualificado por emprego de arma de fogo. V - Princípio da individualização da pena observado pelas instâncias ordinárias. VI - Ordem denegada. (HC 90.017, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/9/2007)



    Demais disso, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscí